Tribunal: STF
Processo: Pet 16076
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Medida Cautelar Inominada, autuada como Petição, na qual se pleiteia “a suspensão do julgamento virtual [do Agravo Regimental no RHC 270852, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES] até que decidida definitivamente a questão posta na cautelar incidental na origem”.
Em linhas gerais, alega-se que: 

[...]
A matéria subjacente é revestida de elevada delicadeza por visar o recurso ordinário desconstituir injusta condenação, cuja prova inequívoca foi superveniente levada ao conhecimento do Exmo. Relator, sendo certo que se deferida a cautelar incidental na origem e a cautelar autônoma aqui deduzida só será assegurado ao requerente que a questão seja examinada com mais vagar pela Turma, não sendo pretensão constitutiva, sendo certo que em um juízo de ponderação de interesses deve prevalecer o direito do requerente em ver apreciada a medida intentada na origem antes do término do julgamento, que se consumado torna o dano irreparável.
[...]

Requer-se, assim, “a suspensão do julgamento do agravo regimental em recurso ordinário em referência a fim de evitar que se consume dano irreparável”. 
É o relatório. Decido. 

O procedimento cautelar em questão foi ajuizado com o objetivo de suspender o julgamento do Agravo Regimental interposto contra a decisão que negou provimento ao RHC 270852, de minha relatoria. Ocorre, contudo, que a Primeira Turma, na Sessão Virtual finalizada em 15/5/2026, negou provimento ao mencionado recurso, cujo acórdão foi assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
I. CASO EM EXAME
1. Recorrente condenado à pena de 12 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a condenação do paciente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 
4. Além disso, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014).
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PREJUDICADA a presente Petição.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente